Tribunal: TJBA
Processo: 0502371-84.2018.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502371-84.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE

***

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. PRAZO. REABERTURA. IMPOSIÇÃO. SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA CONFIRMADA.

I - A convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, para realização de exames pré-admissionais, após lapso superior a dois anos da homologação do certame, exige notificação pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ.

II - A publicação do edital de convocação em endereço eletrônico diverso dos meios oficiais previstos no edital viola os princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

III - A razoabilidade impõe à Administração o dever de garantir ciência efetiva ao candidato, especialmente quando transcorrido período considerável desde a homologação do resultado do certame, o que não ocorreu.

IV – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência do STJ e legislação de regência, impositiva é sua confirmação.

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária
n. 0502371-84.2018.8.05.0113,
da Comarca de Itabuna, em que figuram como
I
nteressados
MUNICIPIO DE ITABUNA

e LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, e como R
emetente
JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE ITABUNA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA